Tribunal: TJSP
Processo: 1014911-51.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ção do preparo – Pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso de apelação – Benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo segundo a jurisprudência do STJ – Requerimento do benefício após a interposição do recurso não desobriga a parte do recolhimento do preparo devido – Aplicação do Artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1014911-51.2020.8.26.0114; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 23/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Fernando Marcondes

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

23/11/2023

Ementa:
INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. Parte recorrente que, mesmo intimada, não efetuou a complementação do preparo – Pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso de apelação – Benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo segundo a jurisprudência do STJ – Requerimento do benefício após a interposição do recurso não desobriga a parte do recolhimento do preparo

Ementa:
INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. Parte recorrente que, mesmo intimada, não efetuou a complementação do preparo – Pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso de apelação – Benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo segundo a jurisprudência do STJ – Requerimento do benefício após a interposição do recurso não desobriga a parte do recolhimento do preparo devido – Aplicação do Artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.